Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-87.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600278-87.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/12/2021
Processo referência: 0600278-87.2020.6.16.0036
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600278-
87.2020.6.16.0036 que, tendo em vista a constatação de irregularidade correspondente à existência
de dívida de campanha sem a correspondente assunção pelo órgão partidário municipal, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Luiz Carlos Blum e Célia Gonçalves, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, tendo em vista o disposto no artigo 32, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, condenou os prestadores de conta ao recolhimento, ao Tesouro Nacional, no
prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma dos recursos de origem não
identificada utilizados em campanha, que totaliza R$ 273,14 (duzentos e setenta e três reais e
quatorze centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Luiz Carlos Blum e Célia Gonçalves, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-
Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Ipiranga/PR, julgadas
desaprovadas em razão da extrapolação do limite de gastos para autofinanciamento de campanha,
bem como de registro, na prestação de contas, de suposta sobra de campanha no valor de R$
421,97 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), repassada ao diretório
municipal do PSD, em contradição com o lançamento de despesa de combustível no valor de R$
273,14 (duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos) (referente à nota fiscal 23881 emitida
por Auto Posto Blum Ltda.), a qual não foi quitada/debitada da conta de campanha, gerando o
apontamento de dívida de campanha em nome dos prestadores de contas. É fato a subsistência do
registro de dívida de campanha, no importe de R$ 273,14 (duzentos e setenta e três reais e quatorze
centavos), em nome dos prestadores de contas, não sendo possível afastar a grave circunstância
da respectiva quitação mediante trânsito de recursos fora de conta bancária específica. Ainda,
sobressai o fato de terem sido utilizados, para a quitação da dívida, recursos de origem não
identificada (artigo 32, VI, da Resolução TSE 23.607/2019). Tratam-se, portanto, de irregularidades
graves, visto que, ainda que o montante da dívida não seja expressivo, maculam toda a prestação
de contas, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados à Justiça Eleitoral). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS BLUM PREFEITO
(RECORRENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS BLUM (RECORRENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 CELIA GONCALVES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
CELIA GONCALVES (RECORRENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
708
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.343

Num. 42877708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

RECURSO ELEITORAL 0600278-87.2020.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ CARLOS BLUM PREFEITO
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BLUM
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELIA GONCALVES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRENTE: CELIA GONCALVES
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . D E S P E S A C O M
C O M B U S T Í V E L
D E
V E Í C U L O
A U T O M O T O R
U S A D O
P E L O
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DA CAMPANHA.
DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS COMO DÍVIDA DE CAMPANHA.
FALHA QUE EQUIVALE A 0,2% DO
TOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS
NA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º da
Res.-TSE 23.607/2019, “eventuais
débitos de campanha não quitados até a
data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser
assumidos pelo partido político”, ao
passo que “a assunção da dívida de
campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção
partidária [...]”.

2. O art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº
23.607/2019 dispõe que as despesas de
natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se
Num. 42877708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagos com recursos da
campanha".

3. O Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ de campanha é
realizado para uso exclusivo na
campanha eleitoral, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e
aplicação de recursos para as Eleições.

4. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha do candidato relativa
a despesa de natureza pessoal com
combustível e manutenção de veículo
automotor por ele utilizado na
campanha, declarada na prestação de
contas como dívida de campanha,
ocasiona confusão entre despesa de
natureza pessoal e eleitoral.

5. Na espécie, a irregularidade
representa aproximadamente 0,2% do
total de recursos arrecadados na
campanha, o que autoriza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as
contas com ressalva.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Luiz Carlos Blum e
Célia Gonçalves, candidatos a Prefeito e Vice, em Ipiranga, referente às eleições municipais do
ano de 2020 (id. 42839293).
Num. 42877708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

Os candidatos obtiveram 3.578 votos (não eleitos).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 135.530,83, sendo R$
30.130,83 de recursos estimáveis em dinheiro, R$ 33.900,00 oriundos de recursos próprios, R$
41.500,00 de pessoas físicas e R$ 30.000,00 do FEFC (id. 42839906).

No parecer conclusivo (id. 42839933) o Cartório da 36ª Zona Eleitoral- Ipiranga
manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades: i)
ausência de documentos que comprovem a assunção de dívida de campanha pelo partido,
havendo indícios do trânsito de recursos fora da conta bancária específica para fins de
pagamento das despesas do candidato, no montante de R$ 273,14 com indícios de utilização de
recursos de origem não identificada; ii) extrapolação do limite de gastos para o autofinanciamento
de campanha; iii) ausência de comprovação de recolhimento das sobras de FEFC ao Tesouro
Nacional no montante de R$ 1.347,12; e iv) não esclarecimento de divergência quanto ao
contrato de prestação de serviços de contabilidade.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em razão da
existência de dívida de campanha sem a correspondente assunção pelo órgão partidário no valor
de R$ 273,14, determinado a devolução do montante ao Tesouro Nacional (id. 42839938).

Em suas razões, os recorrentes alegam que (id. 42839944): i) a dívida é referente
ao lançamento de despesa de combustível emitida pelo Auto Posto Blum Ltda. – Nota Fiscal
23881, que corresponde a importância percentual de 0,2% do total de gastos realizados na
campanha eleitoral; e ii) que a própria origem da dívida não justifica sua desaprovação, já que
decorre da utilização de combustível para os veículos de campanha. Ao final, requerem o
provimento do Recurso para o fim de que as contas sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42851571).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - No caso, as contas foram desaprovadas porque os prestadores não
apresentaram os documentos necessários à comprovação da assunção da dívida no valor de R$
273,14 pelo Partido Político, em afronta ao art. 33, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.607/2019, que
assim dispõe:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

Num. 42877708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

[...]

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Sobre o tema, os recorrentes asseveram que a dívida é referente ao lançamento de
despesa de combustível emitida pelo Auto Posto Blum Ltda. – Nota Fiscal 23881, que
corresponde a 0,2% dos gastos realizados na campanha eleitoral. Arguem que a própria origem
da dívida não justifica sua desaprovação, já que decorre da utilização de combustível para os
veículos de campanha. Sustentam que no parecer técnico foi reconhecido que, ainda que fosse
dispensável o lançamento das despesas de combustível utilizados em veículo próprio por parte
dos candidatos, sua declaração contribui para a transparência da fiscalização exercida.

Verifica-se que a irregularidade referente à não comprovação da assunção da dívida
no valor de R$ 273,14 pelo partido político se refere à nota fiscal nº 23881, emitida por Auto
Posto Blum Ltda. (id. 42839671), atinente a gastos com combustível de veículo próprio.

Ocorre que, nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas com combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha. Dessa forma, por se tratar de despesas de
natureza pessoal, as notas fiscais relativas aos gastos com combustível e manutenção de veículo
automotor usados pelos candidatos na campanha não poderiam ter sido emitidas com o CNPJ de
campanha, que somente deve ser utilizado para gastos eleitorais.

Além disso, no caso, o juízo de origem entendeu que houve o pagamento do valor
registrado como dívida de campanha com recursos de origem não identificada, determinando a
sua devolução ao Tesouro Nacional, nos seguintes termos:

[...] é fato a subsistência do registro de dívida de campanha, no importe de R$
273,14 (duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos), em nome dos
prestadores de contas, não sendo possível afastar a grave circunstância da
respectiva quitação mediante trânsito de recursos fora de conta bancária
específica.
Num. 42877708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

Ainda, sobressai o fato de terem sido utilizados, para a quitação da dívida, recursos
de origem não identificada (artigo 32, VI, da Resolução TSE 23.607/2019).

Tratam-se, portanto, de irregularidades graves, visto que, ainda que o montante da
dívida não seja expressivo, maculam toda a prestação de contas, não sendo
possível aferir a correção dos valores declarados à Justiça Eleitoral.

Por todo o exposto, tendo em vista a constatação de irregularidade correspondente
à existência de dívida de campanha sem a correspondente assunção pelo órgão
partidário municipal, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas por LUIZ
CARLOS BLUM e CÉLIA GONÇALVES, relativas às Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Ainda, tendo em vista o disposto no artigo 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019, CONDENO os prestadores de conta ao recolhimento, ao Tesouro
Nacional, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma dos
recursos de origem não identificada utilizados em campanha, que totaliza R$
273,14 (duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

[...]

Porém, por se tratar de despesa de natureza pessoal, a irregularidade se restringe à
utilização do CNPJ de campanha na nota fiscal emitida e o seu registro como dívida de
campanha. Dessa forma, não há que se falar em utilização de Recursos de Origem Não
Identificada - RONI, devendo ser afastada a determinação imposta na sentença de devolução do
referido valor ao Tesouro Nacional.

Assim, considerando que a falha referente ao registro de dívida de campanha no
montante de R$ 273,14 não prejudicou a análise das contas, bem como que o referido valor
corresponde a aproximadamente 0,2% dos recursos utilizados (R$ 135.530,83), é cabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalva.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalva as contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas por Luiz Carlos Blum e Célia Gonçalves, afastando-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42877708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600278-87.2020.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 LUIZ
CARLOS BLUM PREFEITO, LUIZ CARLOS BLUM, ELEICAO 2020 CELIA GONCALVES VICE-
PREFEITO, CELIA GONCALVES - Advogado do(s) RECORRENTE(S): FABRICIO STADLER
GRELLMANN - PR57039-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161311600000041851729
Número do documento: 22020914161311600000041851729